Tribunal: TJES
Processo: 5001948-53.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001948-53.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LAZARO RODRIGO DE JESUS OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações por mais respeitáveis que sejam não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001948-53.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LAZARO RODRIGO DE JESUS OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: MARIANA ZANOTTI DOS SANTOS - ES25205

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
LAZARO RORIGO DE JESUS OLIVEIRA
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal deriva da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

A magistrada de primeira instância prestou as devidas informações, onde restou consignado que o paciente encontra-se processado pela prática do crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas, por ser, supostamente integrante de extensa organização criminosa atuante neste Estado, qual seja o Primeiro Comando de Vitória.

Salienta-se que o PCV, trata-se de grupo extremamente organizado, responsável pela prática de inúmeros crimes em toda a região metropolitana de Vitória, dentre eles, tráfico de drogas e armas, homicídios, dentre outros.

Ademais, em consulta aos Sistemas INFOPEN e EJUD pude observar que o paciente responde a outras duas ações penais, também pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Nessa vertente, entendo que a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação a lei penal, diante da dedicação do acusado às atividades ilícitas, tal como acima pontuado.

Dessa maneira, não vejo qualquer ilegalidade, demora, ou sequer ausência de fundamentação, ou requisitos capazes de desconstituir a decisão que decretou a prisão preventiva, que se revela, ao menos neste momento, medida indispensável para assegurar a ordem pública.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.